Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA VIÚVA COPROPRIETÁRIA. INSISTÊNCIA DO EMBARGADO NA MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.452.840/SP (TEMA 872 DO STJ). ÔNUS DO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.850.512/SP (TEMA 1.076 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por exegese do princípio da causalidade, o enunciado de Súmula n. 303 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
2. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872), "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016)
3. Se o embargado/apelante, mesmo após tomar ciência que o imóvel penhorado consiste no único bem da embargante (genitora do executado) – coproprietária de 50% (cinquenta por cento) da sua fração ideal –, sendo utilizado para sua moradia (bem de família), e sobre o qual possui direito real de habitação reconhecido judicialmente, insiste na manutenção da constrição, quando da sua resposta aos embargos de terceiro, resistindo à pretensão, revela-se escorreita a r. sentença, na medida em que impôs a sua condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência, em razão do princípio da causalidade.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor, a exemplo da apelação ora em análise, fixando a seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa"; e 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).
5. Assim, escorreita a sentença ao fixar a verba honorária com base no valor da causa (R$74.231,71 – setenta e quatro mil duzentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), seguindo os critérios gerais do art. 85, § 2o do CPC, em detrimento da aplicação do critério equitativo (art. 85, § 8o, do CPC), conforme Tese vinculante 1.076 do STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido.